Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005546-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVANTE), ESPEDITO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 112.308.351-72 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ELI RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 141.696.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA DO CARMO - CPF: 631.662.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA FERREIRA DO CARMO - CPF: 773.925.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO
.

AGRAVADO:

ESPEDITO RIBEIRO DE SOUSA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
PROPRIEDADE CONSOLIDADA MEDIANTE REGISTRO
.
IMISSÃO NA POSSE. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA EXPROPRIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE
.
DISTINGUISHING
.

EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de mandado de imissão na posse de imóveis adjudicados ao exequente, sob o fundamento de necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o adjudicatário de bem imóvel, após a formalização e registro da adjudicação, pode ser imitido na posse nos próprios autos do cumprimento de sentença ou se se exige o ajuizamento de ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. A adjudicação judicial configura modalidade de aquisição da propriedade, sendo a posse
,
in
casu
, desdobramento
da consolidação do domínio, em consonância com a lógica da tutela executiva.

4. O modelo processual sincrético consagrado pelo CPC privilegia a efetividade da jurisdição, afastando a fragmentação da tutela e a exigência de múltiplas demandas para satisfação do direito reconhecido.

5.
Dispõe o art. 877, § 1o, inciso I, do CPC que a expedição do mandado de imissão na posse constitui ato vinculado à adjudicação perfeita e acabada, não se tratando de faculdade judicial.

6. A exigência de ação autônoma
,
in
casu
,
revela-se incompatível com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, salvo na hipótese de existência de terceiros estranhos à lide, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1.
A imissão na posse, à luz do art. 877 do CPC, constitui providência executiva decorrente do reconhecimento do domínio, podendo ser deferida no mesmo processo, em observância aos princípios da efetividade e do sincretismo processual, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma, salvo quando houver controvérsia possessória autônoma ou a presença de terceiros estranhos à lide.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 877, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no 3632148-87.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Sival
Pohl Moreira de Castilho Filho, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010651-66.2004.8.11.0003. A decisão combatida indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis de matrículas no 1.878 e 66.951, adjudicados pelo exequente, sob o fundamento de que tal pretensão deveria ser perseguida por meio de ação autônoma e própria.

Em suas razões recursais (ID
345485376
) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta que, no bojo do cumprimento de sentença, foram adjudicados em seu favor os imóveis matriculados sob os no 1.878 e 66.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, encontrando-se a adjudicação devidamente formalizada e registrada, com a consolidação da propriedade em seu nome.

Aduz que, diante da formalização da adjudicação, requereu a expedição do competente mandado de imissão na posse, como consectário lógico da expropriação judicial.

Afirma que a decisão agravada viola o art. 877, §1o, I, do CPC, o qual determina que, considerada perfeita e acabada a adjudicação de bem imóvel, devem ser expedidas a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse.

Assevera que a expedição do mandado não constitui faculdade do juízo, mas ato processual vinculado, decorrente automaticamente da adjudicação, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a imissão na posse pode ser requerida e deferida nos próprios autos da execução ou cumprimento de sentença.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão agravada, reconhecendo o direito do agravante à imissão na posse nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Devidamente intimado, o agravado Espedito Ribeiro de Sousa apresentou contra
rrazões (ID 348085381)
. Em síntese, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a remessa da questão às vias ordinárias, mediante ação própria, é necessária para garantir o contraditório, a ampla defesa e a dilação probatória, dada a complexidade fática que envolveria a posse dos imóveis. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO.

AGRAVADO:

ESPEDITO RIBEIRO DE SOUSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Sival
Pohl Moreira de Castilho Filho, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010651-66.2004.8.11.0003. A decisão combatida indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis de matrículas no 1.878 e 66.951, adjudicados pelo exequente, sob o fundamento de que tal pretensão deveria ser perseguida por meio de ação autônoma e própria.

1.
Da possibilidade de imissão na posse nos próprios autos do cumprimento de sentença após a adjudicação judicial
.

O Agravante, após adjudicar os bens e obter o registro imobiliário, teve seu pedido de imissão na posse indeferido pelo juízo de origem, que determinou o ajuizamento de ação autônoma para tal fim.

A
ssim, a
controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara
,
cinge-se a definir se o adjudicatário de bem imóvel, em sede de cumprimento de sentença, possui o direito de ser imitido na posse do bem nos próprios autos da
execução ou se, para tanto, é imprescindível o ajuizamento de ação autônoma de imissão na posse.

Pois bem.

A análise da questão demanda uma interpretação sistemática e teleológica do Código de Processo Civil, à luz dos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Com efeito, a adjudicação judicial do bem imóvel constitui modalidade de aquisição da propriedade, conferindo ao adjudicante título hábil à transferência dominial, com aptidão para registro no competente cartório imobiliário.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecido judicialmente o direito de propriedade, a outorga da posse ao titular do domínio apresenta-se como consequência lógica e necessária da tutela jurisdicional prestada.

O
vigente
Código de Processo Civil adotou modelo sincrético de tutela jurisdicional, afastando a rígida separação entre as fases de conhecimento e de execução, de modo a privilegiar a efetividade e a utilidade prática das decisões judiciais. Assim, a prestação jurisdicional deve ser integral, apta a satisfazer o direito reconhecido, evitando a fragmentação da tutela e a multiplicidade de demandas.

Nesse contexto, a imissão na posse, debatida nos autos, não se configura como pretensão autônoma e dissociada, mas como providência executiva destinada à concretização do direito já reconhecido, podendo ser determinada no bojo do mesmo processo.

O artigo 877, § 1o, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a adjudicação, estabelece expressamente as consequências da lavratura e assinatura do auto de adjudicação. Vejamos o teor do dispositivo:

Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I -
a
carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

No
s

autos de origem, o juízo
a quo
,
ao lavrar o “AUTO DE ADJUDICAÇÃO” fez constar o seguinte
(ID 213318886
– autos de origem
)
:

Ademais, conforme se extrai do conjunto fático-probatório, os imóveis
objeto das matrículas no. 1.878 e 66.951
foram adjudicados em seu favor
, com a devida regularização registral
. À míngua de elemento idôneo, nos documentos fornecidos, que demonstre no bojo do próprio cumprimento de sentença, a recusa genérica fundada exclusivamente na necessidade de ação própria não se sustenta

Não
prospera
, portanto, a tese de que seria necessária uma ação autônoma para garantir o contraditório e a ampla defesa,
conforme se observe do atual estágio do processo.

A exigência de ajuizamento de ação própria para obtenção da posse, após o reconhecimento judicial do domínio, revela-se incompatível com os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, por implicar desnecessária duplicação de esforços jurisdicionais e retardamento da satisfação do direito.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PELO EXEQUENTE - IMISSÃO NA POSSE - CONSEQUÊNCIA LÓGICA - MANUTENÇÃO. - O instituto da adjudicação consiste no ato de expropriação executiva por meio do qual o bem objeto de penhora é transferido ao credor para fins de pagamento do débito, independentemente de arrematação, que se torna seu legítimo proprietário e passa a ter a sua posse justa, dele podendo usufruir - Nos termos do art. 877 do CPC, aperfeiçoada a adjudicação, por meio da lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, tem-se como devida a expedição da carta de adjudicação em favor do exequente e do mandado de imissão na posse em seu favor.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36321488720248130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

Além disso, é imperioso realizar
uma distinção (
distinguishing
)
relevante
. A necessidade de ação autônoma de imissão na posse somente se justificaria se o imóvel estivesse ocupado por terceiros estranhos à lide, que não participaram do
processo executivo e que, portanto, não poderiam sofrer os efeitos da coisa julgada ou da constrição judicial sem o devido processo legal.

No caso em tela, contudo, os elementos dos autos indicam que o imóvel é de posse do executado, ora Agravado. Não há notícia de terceiros possuidores de boa-fé ou locatários que demandariam a instauração de um novo contraditório.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar ao Juízo de origem que expeça, nos próprios autos do Cumprimento de Sentença no 0010651-66.2004.8.11.0003, o competente mandado de imissão na posse em favor do Agravante, referente aos imóveis de matrículas no 1.878 e 66.951 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, concedendo-se o prazo legal para desocupação voluntária pelo executado, e, em caso de resistência, autorizando-se as medidas coercitivas necessárias, nos termos da lei.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026